Tribunal: TJPA
Processo: 0050072-97.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0050072-97.2000.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DOS ANJOS MOREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTO APLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL). PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

No caso dos autos, não existe indicação acerca da data de falecimento do ex-segurado. No entanto, os documentos acostados, em especial a informação prestada pelo IPASEP, antecessor processual do IGEPREV, comprovam que a impetrante é beneficiária de pensão por morte, de onde se depreende que o óbito do servidor ocorreu antes do ingresso do presente Mandado, ocorrido em 17/12/2000, portanto na vigência da disposição contida, à época, no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a
pensão
por
morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Assim, intactas a
paridade
e a integralidade da
pensão
em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido sob a égide da CF/88, resta conferido à pensionista/apelada o direito a receber a
pensão
no valor correspondente ao vencimento percebido em vida pelo servidor, ex-segurado, conservada a
paridade.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Diracy Nunes Alves (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Mandado de Segurança para Revisão de Pensão por Morte com Pedido de Liminar, impetrado por MARIA DOS ANJOS MOREIRA DA CRUZ em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, concedeu a segurança confirmando a liminar anteriormente proferida, determinando o pagamento da pensão por morte no percentual de 100% (cem por cento) dos vencimentos integrais do ex-segurado Virgílio Alves Barata.

Dos autos se extrai (ID 1901054 – fls. 4/6) que a Sra. Maria dos Anjos afirma ser pensionista, eis que viúva do ex-servidor Virgílio Alves Barata, e que seu benefício está sendo pago em valor menor do que lhe é devido. Postulou a concessão da liminar, que lhe foi deferida pelo Juízo de origem, determinando ao IGEPREV o pagamento integral da pensão por morte pleiteada a partir da data da concessão do benefício (ID 1901055 – fls. 1/2).

Em informações prestadas, a autoridade coatora contestou a inicial informando que a pensão foi estabelecida com base na Lei nº 5.301/85 e, ainda, a impossibilidade de a postulante receber a gratificação de produtividade. (ID 1901056 – fls. 1/20).

Ao sentenciar (ID 1901059 – fls. 1/5), o Juízo concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando o pagamento da pensão por morte à impetrante na sua integralidade.

Irresignada, a autarquia previdenciária apelou da decisão, aduzindo, em razões recursais, resumidamente, ser indevida a atualização pleiteada, repetindo os argumentos trazidos nas informações prestadas. (ID 1901060 – fls. 1/17).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1901060 – fls. 20).

Instado, o Ministério Público, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 2243737 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, é conveniente esclarecer que, segundo o Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será aquela vigente ao tempo da concessão do benefício,
a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA
PENSÃO
POR
MORTE
. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMEN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 340 que diz:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, não existe indicação acerca da data de falecimento do ex-segurado. No entanto, os documentos acostados, em especial a informação prestada pelo IPASEP, antecessor processual do IGEPREV, comprovam que a impetrante é beneficiária de pensão por morte, de onde se depreende que o óbito do servidor ocorreu antes do ingresso do presente mandado, ocorrido em 17/12/2000, portanto na vigência da disposição contida, à época, no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a
pensão
por
morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 5º. O benefício da
pensão
por
morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

O argumento do apelante de que o benefício em questão deve corresponder somente à 70% do salário de contribuição, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81 (redação dada pela Lei 5.301/85), não há como prosperar, visto que, tal norma não foi recepcionada pela nova ordem constitucional vigente, a qual é hierarquicamente superior e autoaplicável.

A jurisprudência da Corte Máxima de Justiça é uníssona quanto à auto aplicabilidade do art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal. Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a
pensão
por
morte
no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a auto aplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 953268 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTO APLICABILIDADE
PENSÃO
POR
MORTE
. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014).

Impende registrar, que a expressão até o limite estabelecido em lei, consignada no parágrafo 5º do dispositivo em questão, não está possibilitando que o legislador ordinário crie balizas que contrariem a própria Constituição, tampouco, está consignando que a norma não é auto aplicável, uma vez que o constituinte apenas fixou que o benefício não poderá ultrapassar o teto fixado para a remuneração dos servidores públicos, prevista na própria Constituição Federal (artigo 37, XI), o que inclusive foi consignado na sentença combatida, pelo juízo primevo.

Ainda, com a Emenda Constitucional nº 20/98, o pagamento de
pensão
manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária.

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da
pensão
por
morte
, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Assim, intactas a
paridade
e a integralidade da
pensão
em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido sob a égide da CF/88, resta conferido à pensionista/apelada o direito a receber a
pensão
no valor correspondente ao vencimento percebido em vida pelo servidor, ex-segurado, conservada a
paridade
.

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE
. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU EM 1995. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA
PENSÃO
EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE
PENSÃO
EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME. I- No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, no sentido de que a
pensão
por
morte
deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a
paridade
dos proventos de
pensão
por
morte
com os proventos recebidos pelo ex-segurado;
II- A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, §5º da Constituição Federal de 1988, inclusive porque, ressalte-se, por não ter sido recepcionada
. III- As novas regras quanto ao estabelecimento da
pensão
por
morte
não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da
pensão
antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, §5º, da CF/88. IV- Recurso conhecido e improvido. V- Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.02273592-81, 175.979, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-02).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO
POR
MORTE
. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DETERMINADO O PAGAMENTO DE
PENSÃO
POR
MORTE
NA INTEGRALIDADE.
AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA ORA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03.
A IMPETRANTE ACESSOU À CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR. ASSEGURADO O CÁLCULO DA
PENSÃO
, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º DA EC Nº 41. O NOVO ENTENDIMENTO DO STF ACOMPANHADO PELO STJ, ACERCA DE LIDES ANÁLOGAS, SEUS EFEITOS NÃO SE APLICAM PARA O CASO IN CONCRETO VEZ QUE OS MESMOS SÃO INTER PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.02041717-22, 175.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). (grifos nossos).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CORRÊNCIA
. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO
. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2- O vício da sentença ultra petita não se revela nos autos, uma vez que a sentença observou os estritos limites do pedido formulado na inicial.
3- A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;
4- O valor da
pensão
por
morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Matéria pacificada neste TJPA. 5- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a
morte
do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 6- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos.

(TJPA, 2016.02841188-80, 162.283, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-19).

Desse modo, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença reexaminada posto que em conformidade com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores e por reiteradas decisões deste Egrégio quanto ao direito da apelada em receber o benefício de
pensão
por
morte
, em valor correspondente à totalidade da remuneração do ex-servidor Virgílio Alves Barata, como se vivo fosse.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2021